Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754490-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em razão de o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. em desfavor de Buteco &amp; Pesque Pague do Naldo Ltda e Rosinaldo Alves Ferreira, processo n. 0744449-90.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Ceilândia, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 67557523 – pp. 22/23, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda - SICOOB Empresarial em face de Buteco &amp; Pesque Pague do Naldo LTDA e outro, originalmente distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, a qual declinou da competência para este juízo. Nos autos, consta que a execução se fundamenta em contrato de Cédula de Crédito Bancário (Id. 214398298), que possui cláusula de eleição de foro a circunscrição judiciária de Brasília-DF, local da sede da exequente. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, permite que a execução seja proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no local da situação dos bens a ela sujeitos. No caso concreto, as partes, de forma livre e expressa, elegeram o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do contrato. Considerando que as partes elegeram o foro de sede da exequente, não há que se falar em foro aleatório. Trata-se de relação jurídica entre pessoas jurídicas, inexistindo elementos que configurem relação de consumo. Em tais condições, a cláusula de eleição de foro é plenamente válida, não havendo espaço para o reconhecimento de nulidade por vulnerabilidade ou hipossuficiência. Ressalta-se que o fato da parte autora ter filial nesta circunscrição judiciária não acarreta em automática abusidade da cláusula de eleição de foro, até porque, conforme consta, a cédula de crédito bancário foi emitida em Brasília. A competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser alterada de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33). Diante da existência de cláusula válida de eleição de foro, com expressa indicação do foro de Brasília-DF, a presente ação deve tramitar, perante o juízo que se deu por incompetente, qual seja, a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. . Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na execução de título extrajudicial, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC. 2. O art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: ?As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações?. 3. A jurisprudência tem entendido que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro depende da comprovação de hipossuficência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 4. No caso, verifica-se que não houve escolha aleatória do foro de Brasília para o julgamento da presente demanda, uma vez que a pessoa jurídica credora possui sua sede no Distrito Federal. Outrossim, não foi constatada a hipossuficiência do aderente, pois se trata de pessoa jurídica estabelecida no mercado. 5. Existindo cláusula de eleição de foro e, diante da ausência de indícios de que houve abusividade, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07206051720248070000 1907558, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2024) Assim, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Distribua-se o conflito de competência ao E. TJDFT para dirimir a controvérsia acerca da competência jurisdicional. Determino à secretaria que encaminhe, juntamente com o ofício e as razões, cópia dos autos, inclusive desta decisão, a fim de instruir o conflito, nos termos do art. 953, parágrafo único, do CPC. Após distribuição do conflito, suspenda-se o processo até o julgamento de mérito. Não há medidas urgentes pendentes de análise no momento. Caso o juízo suscitado seja designado para análise de medidas urgentes ou sejam feitos novos requerimentos, retornem os autos conclusos. Cientifique-se a parte autora. Prazo: 2 dias. Confiro força de ofício à presente decisão. O juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando abusividade da cláusula de eleição de foro, por ter verificado, do título objeto da execução (Id 214398298 do processo de referência), que ambos os réus se situam em Ceilândia - DF e a parte autora tem representação no mesmo local (QNN 18, Conjunto D, Lote 02 - Ceilândia Sul - Brasília-DF - CEP: 72.220-184), não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, “contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula vigésima sétima da cédula de crédito bancário de ID 214396985” (Id 67557523 – pp. 13/20). É o relatório do necessário. Decido. Em atenção à regra posta no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado. Prazo:5 (cinco) dias, nos termos do art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 10 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora